Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706331-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES SURIANO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação ao valor da perícia (proc. no 0726548-22.2018.8.07.0001, ID no 56648973). Confira-se excerto da decisão agravada: “Rejeito a impugnação do valor da perícia porquanto os valores cobrados nas pautas concentradas são inferiores em razão da quantidade de perícias realizadas na mesma data. Intimem-se as partes para formularem os quesitos que devem ser analisados pelo perito nessa nova perícia” Em suas razões recursais, a agravante, em suma, requer a reforma da decisão, pois o valor apresentado pelo perito (R$ 3.000,00) estaria muito superior à referência constante na Portaria Conjunta no 101 de 10 de novembro de 2016 deste Tribunal, para casos semelhantes ao analisado (R$ 370,00). Aduz que a perícia é de baixa complexidade e a causa também apresenta um reduzido valor econômico, mostrando-se incompreensível a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 3.000,00, em dissonância à natureza da demanda. Apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão para reduzir o valor dos honorários periciais, considerando a baixa complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa e a dificuldade de resposta aos quesitos. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC/2015 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. No caso, a perícia judicial foi realizada no dia 18/2/2019, conforme laudo anexado ao ID no 29941525, págs. 1-2, dos autos originários. Ao se manifestar quanto ao laudo elaborado, o qual também foi subscrito pelo assistente técnico indicado pela agravante, esta solicitou a intimação do perito para prestar esclarecimentos, nos termos da petição de ID no 30416955, págs. 1-2. Em razão disso, o perito foi intimado para apresentar o valor necessário à complementação dos questionamentos da agravante, oportunidade em que destacou a necessidade de realização de novo exame, com a coleta de dados, respostas aos quesitos e apresentação de nova conclusão, cujos honorários seriam de R$ 3.000,00 (ID no 53546342, págs. 1-2). Nesse contexto, verifica-se que a realização de novo laudo pericial foi provocada por iniciativa da agravante, mesmo já havendo perícia acompanhada pelo assistente técnico por ela indicado, que na ocasião da sua elaboração não apresentou qualquer ressalva. Destaque-se que o laudo anteriormente produzido teve o valor reduzido em razão da pauta concentrada, conforme consignado na decisão de ID no 37856629. Todavia, diante da necessidade de elaboração de nova perícia para complementar a anterior, a pedido da agravante, levou-se em consideração a complexidade do trabalho, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa e a dificuldade de resposta aos quesitos complementares que serão apresentados pelas partes (ID no 53546342, págs. 1-2). Nesse cenário, o valor apresentado pelo perito é proporcional e razoável ao trabalho que será desenvolvido, que exigirá 15 horas de dedicação, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque os valores já foram recolhidos pela agravante (ID no 55740495). Por essas razões, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos do art. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro